Tribunal: TJSP
Processo: 2359651-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE BLOQUEIO EM PENHORA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO FUNDADA EM MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE NA ORIGEM E POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2341856-31.2023.8.26.0000. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 505 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE BLOQUEIO EM PENHORA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO FUNDADA EM MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE NA ORIGEM E POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2341856-31.2023.8.26.0000. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 505 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA CREDENCIADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.